Tribunal: TJDFT
Processo: 0017284-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017284-61.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: MARIA BETANIA MELO LOIOLA DE MENEZES, RETIFICA MONTE NEGRO LTDA, WELLINTON PINTO DE MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão. 2. O requerimento de diligências já efetuadas sem resultado satisfatório, sem demonstração da modificação da situação econômica ou sem apresentação de fato novo relevante, não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. 3. Apelação desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando que a prescrição intercorrente não se concretizou, pois o processo nunca ficou parado por um período superior ao prescricional, e não houve negligência por parte deste credor. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA, OAB/DF 55.697. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da prescrição intercorrente, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028